Tribunal: STF
Processo: RE 391371
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PIS. ICMS: INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DO PIS.
I. - Inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS: a
 contribuição do PIS tem como base de cálculo o faturamento da
empresa. Perquirir se o quantum relativo ao ICMS integra ou não o
faturamento é uma questão que se resolve em nível
infraconstitucional. A ofensa à Constituição, se existente, seria
indireta, reflexa, o que não autoriza a admissão do recurso
extraordinário. Precedentes.
II. - Agravo não provido.